Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014724-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), JESSE DELFORNO GONCALVES - CPF: 730.554.251-20 (AGRAVADO), COROADO - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.846.729/0001-22 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALDO REMANESCENTE – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE – NÃO APRECIAÇÃO PELO
DECISUM
AGRAVADO – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Não analisada a questão levantada na impugnação ao cumprimento de sentença de que a Seguradora corré pagou a dívida, nos limites da apólice, é de se determinar a análise, pelo juízo de origem, dos fundamentos invocados, em especial, para estabelecer a responsabilidade, se ainda da seguradora, ou se da segurada, pelo eventual valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto
por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito, em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 712-70.2012.811.0039 – cód. 50848)

proposta por Jessé Delforno Gonçalves em desfavor de
Coroado – Comércio de Gênero Alimentícios Ltda. ME
e de
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos): homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

AGRAVO
: sustenta, em síntese, que os cálculos elaborados pelo contador judicial extrapolam as coberturas contratadas pela empresa segurada, bem assim que já efetuou o pagamento voluntário da condenação, na data de 03/05/2016, antes do requerimento de cumprimento de sentença manejado pelo agravado, por meio de depósito judicial, no valor de R$198.148,82, observados os limites do contrato de seguro celebrado com a empresa segunda requerida, aqui agravada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada, para o fim de “
conhecer as informações prestadas pela Agravante, extinguindo o feito em face da Recorrente, diante o pagamento integral de sua respectiva condenação, nos termos da sentença
.”

Contraminuta
: pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 21432467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020